Tribunal: STF
Processo: RE 710358
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    3. In casu, nas razões do recurso extraordinário, a ora agravante limitou-se a afirmar que “a discussão recai sobre o provimento dado pelo Juízo a quo (Segunda Turma de Recursos de Blumenau/SC), no que tange à fixação de honorários advocatícios, sem observar, por conseguinte, os princípios basilares da Justiça, tais como o devido processo legal, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, facilmente se infere que a matéria em voga trata-se de uma questão de interesse geral diante do impacto causado na esfera social” (fl. 146).



    4. Ainda que assim não fosse, a repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    5. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    6. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    7. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    8. Entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    9. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10).



    10. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANDATO AD JUDICIA SUBSTABELECIDO A ADVOGADO DA CONFIANÇA DO CLIENTE, JÁ NA FASE DE EXECUÇÃO, APÓS A PENHORA DE BENS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS, BEM COMO DE RENÚNCIA A ELES, NENHUMA DELAS COMPROVADAS – NÃO COMPROVADO, IGUALMENTE, O VALOR DOS HONORÁRIOS, CUJA CONTRATAÇÃO NÃO FOI NEGADA PELO CONSTITUINTE – DEFINIÇÃO DO MONTANTE POR ARBITRAMENTO DO JUÍZO A QUO, CONTRA O QUAL NÃO SE INSURGIRAM AS PARTES – MONTANTE BEM DOSADO, EM ACORDO COM A TABELA EDITADA PELO CONSELHO SECIONAL DA OAB – JUROS DE MORA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.